Tribunal: TJPA
Processo: 0004204-75.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004204-75.2018.8.14.0201

APELANTE: ELTON JHON MORAIS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004204-75.2018.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

APELANTE: ELTON JHON MORAIS PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI.

HOMICÍDIO QUALIFICADO FEMINICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA.

READEQUAÇÃO

DA REPRIMENDA INICIAL AO MÍNIMO LEGAL
.
INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004204-75.2018.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

APELANTE: ELTON JHON MORAIS PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELTON JHON MORAIS PANTOJA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença o condenou nas sanções previstas no art. 121, §§1º e 2º, incisos IV e VI c/c art. 14, II, todos do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 a 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Consta nos autos que

no dia 12 de maio de 2018, por volta das 03:00 horas, o acusado/apelante tentou assassinar sua companheira Vera Lúcia Ferreira da Cruz, ocasião em que esfaqueou 09 (nove) vezes a vítima, em razão de suposta traição desta com um menor conhecido pela alcunha de “Kelvin”.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 14603839).

Irresignada, a Defesa aponta falha na exasperação inicial da sanção, ao argumento de que os vetores foram indevidamente valorados, razão pela qual requer o redimensionamento desta ao mínimo legal (Id. 14603843)

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 14603845).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(Id. 15127217).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nesta Apelação, o recorrente sustenta a inidoneidade dos

fundamentos pelos quais exasperada a pena-base.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP.

Fixados tais contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

O magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“(...)

Em relação ao crime de tentativa de feminicídio.

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, haja vista o réu ter se revoltado com a traição da vítima.
Culpabilidade extremamente elevada
, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo, posto que incompatível com o privilégio.
As circunstâncias do crime são graves já que cometido contra mulher em razão das relações familiares e domésticas
. Deixo de levar em conta a circunstância de que o crime foi cometido sem possibilidade de defesa, vez que usado para qualificar o delito. Quanto
às consequências, são graves já que a vítima perdeu um rim
. A vítima contribuiu para o delito ao trair seu companheiro no lar do casal. Fixo a pena base, para o crime de feminicídio, em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(...)”

Razão jurídica não lhe assiste.

Em relação a
culpabilidade
, de fato a conduta do Recorrente atrai o recrudescimento da sanção, afinal foram desferidas nove facadas na vítima, o que demonstra dolo excessivo e motivação apta a exasperação feita na origem.

Seguindo, entendo que, tal qual feito no parágrafo anterior, a fundamentação das
circunstâncias do crime
comporta ajuste, mantida a inversão de sua polaridade, isto porque viável a realocação da qualificadora sobressalente prevista no art. 121, §2º, IV do CP para promover o incremento da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.

O Supremo Tribunal Federal, na mesma linha, firmou posicionamento conforme acórdão proferido no julgamento do HC 99809/PR, de relatoria do Min. Dias Toffoli:

“Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes.”

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 99809, da 1ª Turma. Relator Min. Dias Toffoli. Publicado no DJE nº 178 15/09/2011. Disponível em: http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20622957/habeas-corpus-hc-99809-pr-stf. Acessado em 09/10/2016.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

Belém, 29/11/2023